Tribunal: STJ
Processo: 0059520-23.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075142 - CE(2026/0059520-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ERNESTO CAMPEIRO PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FUNÇÃO VIOLENTA NO GRUPO. MAUS
ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROCESSO
COMPLEXO.
PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. DENÚNCIA OFERECIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
É facultado ao Relator decidir monocraticamente o
1.
habeas corpus
quando a pretensão se amolda à jurisprudência consolidada desta Corte.
2. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública,
diante de indícios concretos de que o agravante integraria organização
criminosa armada, exercendo funções de execução de desafetos e de
segurança de membros hierarquicamente superiores, além de ostentar
extensa ficha criminal, não se tratando de fundamentação calcada na
mera gravidade abstrata do delito.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a custódia
3.
cautelar de membros de organização criminosa como forma de
desarticular e interromper as atividades do grupo.
O lapso temporal entre os fatos investigados e o decreto prisional,
4.
por si só, não afasta a contemporaneidade, sobretudo em se tratando de
crime permanente, inexistindo demonstração de desídia estatal em
processo complexo, com pluralidade de investigados e denúncia já
oferecida.
Presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva, mostram-
5.
se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54953634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 806b71fd-8a30-4dc2-b527-f9579f2da73b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 806b71fd-8a30-4dc2-b527-f9579f2da73b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075142 - CE(2026/0059520-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ERNESTO CAMPEIRO PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FUNÇÃO VIOLENTA NO GRUPO. MAUS
ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROCESSO
COMPLEXO.
PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. DENÚNCIA OFERECIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
É facultado ao Relator decidir monocraticamente o
1.
habeas corpus
quando a pretensão se amolda à jurisprudência consolidada desta Corte.
2. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública,
diante de indícios concretos de que o agravante integraria organização
criminosa armada, exercendo funções de execução de desafetos e de
segurança de membros hierarquicamente superiores, além de ostentar
extensa ficha criminal, não se tratando de fundamentação calcada na
mera gravidade abstrata do delito.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a custódia
3.
cautelar de membros de organização criminosa como forma de
desarticular e interromper as atividades do grupo.
O lapso temporal entre os fatos investigados e o decreto prisional,
4.
por si só, não afasta a contemporaneidade, sobretudo em se tratando de
crime permanente, inexistindo demonstração de desídia estatal em
processo complexo, com pluralidade de investigados e denúncia já
oferecida.
Presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva, mostram-
5.
se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ERNESTO
CAMPEIRO PINHEIRO contra decisão que denegou o habeas corpus impetrado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (HC n. 0631629-27.2025.8.06.0000).
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

Consta dos autos que a prisão preventiva foi decretada pelo juízo de primeiro
grau em
em razão de representação formulada pela Polícia Civil nos autos
10/11/2025,
de n. 0205573-19.2025.8.06.0001, no contexto de investigação acerca de organização
criminosa denominada
Os elementos que embasaram a medida cautelar
Massa/Neutros.
extrema foram extraídos do aparelho celular de coinvestigada, e permitiram atribuir ao
agravante a função de realizar a segurança de integrantes hierarquicamente superiores e
de proceder a “cobranças” em favor do grupo, o que, segundo apurado, teria incluído o
assassinato de desafetos.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça local,
habeas corpus
sustentando excesso de prazo e ausência de contemporaneidade do decreto prisional,
além da suficiência de medidas cautelares diversas. O Tribunal a quo denegou a ordem
em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
27/28
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. (ART. 2o, CAPUT,
§ 2o, DA
C/C
LEI N.o
). PRISÃO EM FLAGRANTE.
12.850/2013
1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO
EXPRESSO
NA
ORIGEM.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 TJCE. DENÚNCIA OFERECIDA.
2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CABIMENTO.
GRAVIDADE DO CRIME. PERMANÊNCIA DO RISCO.
3. PLEITO POR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA
PRISÃO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NA
EXTENSÃO
COGNOSCÍVEL, DENEGADA.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
ilegalidade da prisão por ausência de contemporaneidade e pleiteando, liminar e no
mérito, a revogação da custódia ou sua substituição por medidas do
do CPP (e-
art. 319
STJ fls.
).
2/8
O
foi denegado pela decisão ora agravada, sob o fundamento de que há
writ
motivação concreta para a prisão preventiva, inclusive pela alegada atuação estável e
permanente do agravante na organização criminosa e pela natureza violenta das funções
atribuídas, sendo legítima a custódia para desarticular o grupo; ademais, não se
evidenciou, na via estreita, ausência de contemporaneidade, consideradas a
complexidade das diligências e a marcha processual, com denúncia já oferecida (e-STJ
fls.
).
162/169
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta manifesta ausência
de contemporaneidade, destacando a cronologia dos atos: apreensão do celular em
elaboração do Relatório Técnico n.
em
representação
28/1/2024;
034/2024
12/4/2024;
policial pela prisão em
manifestação ministerial em
decreto
11/2/2025;
28/2/2025;
prisional em
Alega que transcorreu lapso total de 1 ano e 7 meses entre a
10/11/2025.
consolidação dos indícios e a decretação da medida cautelar, sem fatos novos, período
em que o agravante permaneceu em liberdade sem notícia de reiteração delitiva, o que
evidenciaria a inexistência de urgência e a ilegalidade da prisão. Aduz que a decisão
agravada parte de premissa equivocada quanto à inexistência de dado objetivo sobre a
data do relatório técnico e destoa da jurisprudência desta Corte ao exigir atualidade do
(e-STJ fls.
).
periculum libertatis
174/176
Requer a reconsideração da decisão para concessão da ordem e revogação da
prisão preventiva do agravante, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas;
subsidiariamente, pugna pelo julgamento do agravo regimental pela Turma, com
provimento do recurso e concessão da ordem (e-STJ fl. 176).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls.
):
162/169
Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos art. 64,
III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam
do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de
e
habeas corpus
de recurso em
a pretensão que se conforma com súmula ou a
habeas corpus,
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg
no HC n.
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
513.993/RJ,
julgado em
DJe 1o/
; AgRg no HC n.
Relator
25/6/2019,
7/2019
475.293/RS,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/11/2018,
AgRg no HC n.
Relator Ministro JORGE MUSSI,
3/12/2018;
499.838/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n.
11/4/2019,
22/4/2019;
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
426.703/SP,
DJe
e AgRg no RHC n.
Relatora
18/10/2018,
23/10/2018;
37.622/RN,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por
meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave
constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência
de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no
o, LXXVIII,
art. 5
da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico
(AgRg no
brasileiro pela EC n.
com status de princípio fundamental"
45/2004
HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
268.099/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
2/5/2013,
13/5/2013)
A prisão preventiva do ora paciente destina-se a impedir a reiteração delitiva
considerada provável, diante dos indícios de que não apenas integraria
organização criminosa notória, mas também desempenharia função violenta
dentro do órgão delitivo, além de ostentar maus antecedentes (e-STJ fls. 30/38
):
Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
e cumprida em
sob o fundamento de que ele
14/11/2025
29/11/2025,
supostamente integraria a organização criminosa denominada
exercendo funções de execução de desafetos e de
Massa/Neutros,
segurança de membros hierarquicamente superiores. Narra o
impetrante que a investigação teve origem na extração de dados do
aparelho celular da corré Taynar Silva, apreendido em
de
28/01/2024,
onde foram obtidas conversas via WhatsApp ocorridas no mês de
janeiro de 2024. Tais diálogos constituem o único suporte probatório
indicado para justificar o fumus commissi delicti, mencionando
supostas cobranças, execução de desafeto e obtenção de arma de fogo.
Nesse contexto, alega a ausência de contemporaneidade na decretação
da prisão preventiva, uma vez que transcorridos mais aproximado de
22 (vinte e dois) meses entre os fatos imputados e a efetiva segregação
cautelar, sem a indicação de qualquer fato novo, contemporâneo ou
superveniente capaz de demonstrar risco atual à ordem pública ou
reiteração delitiva. No mesmo sentido, sustenta que há excesso de
prazo na formação da culpa, uma vez que a investigação teve início em
janeiro de 2024 e, até o presente momento, não há relatório final da
autoridade policial. (...). Ademais, em consulta ao sistema SAJPG deste
Tribunal, é possível se extrair que a prisão preventiva em desfavor do
paciente foi decretada aos 14 de novembro de 2025 (Pedido de Prisão
Preventiva
busca e apreensão
quebra de sigilo telefônico e
c/c
c/c
telemático e sequestro de bens móveis
com bloqueio de contas
c/c
bancárias), tendo sido cumprida no dia 29 de novembro de 2025 de fls.
dos autos de n.o 0205573-19.2025.8.06.0001. Assim, permite-
407/420
se a conclusão de que não está havendo desídia por parte do Estado na
condução do processo, pois medidas estão sendo tomadas com a
finalidade de garantir a escorreita tramitação. De fato, as
peculiaridades do caso concreto justificam o trâmite até o presente
momento, não havendo demora desarrazoada na condução das
investigações no curso do inquérito policial, devendo ser analisada
toda a dinâmica do processo em questão. Senão, vejamos: 1)
Representação da Polícia Civil do Estado do Ceará pela Prisão
Preventiva
busca e apreensão domiciliar
quebra de sigilo
c/c
c/c
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

telefônico e telemático
sequestro de bens móveis e bloqueio de
c/c
contas bancárias, em face do paciente e de mais 12 (doze) corréus, no
dia
(fls.
na origem); 2) A prisão preventiva do
11/02/2025
1/66,
paciente foi decretada em
(fls.
na origem); 3)
14/11/2025,
376/393,
Cumprimento de mandado de prisão em
(fls.
na
29/11/2025
407/420,
origem). Compulsando a marcha litigiosa, vê-se, pois, que a dilação
processual provém de demora alheia à atuação da paciente ou de sua
defesa, haja vista não terem adotado nenhuma conduta que
prejudicialmente ocasionou a morosidade do andamento processual.
Dessa forma, não constato excesso de prazo injustificado, uma vez
trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus (treze), em
contexto de organização criminosa, com diversos desmembramentos.
(...). Mais a mais, a denúncia restou oferecida na data de 15/01/2026
(fls.
na origem). Lado outro, é válido realizar o sopesamento
146/174,
do direito à liberdade de um indivíduo e o direito de toda a sociedade,
a qual seria vítima indireta das ações delituosas praticadas pelo
paciente, necessitando de igual maneira ter os seus direitos
fundamentais assegurados. Assim, deve-se aplicar o princípio da
proporcionalidade, em sua vertente garantista positiva, que, aliado ao
princípio da proibição da proteção deficiente por parte do Estado-Juiz,
busca evitar que o Poder Judiciário adote medidas insuficientes na
proteção de tais direitos. (...). Na aplicação do princípio da
razoabilidade consubstanciado no princípio da proibição da proteção
insuficiente por parte do Estado-Juiz, não se pode deixar de levar em
sede de balanceamento que ao paciente está sendo imputado delito
grave, além de ostentar extensa ficha criminal.
Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo
indícios concretos de risco à ordem pública, com destaque para a natureza
estável e permanente do delito e para a função violenta atribuída ao réu, que
há ostentava
, não havendo falar em mera gravidade
"extensa ficha criminal"
abstrata, sendo certa, ainda, a legitimidade da prisão preventiva destinada a
desarticular associação ou organização criminosa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E ESTELIONATO QUALIFICADO (POR CINCO
VEZES) EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO EM MAIS DE UM
ESTADO
DA
FEDERAÇÃO.
TRANSAÇÕES
FINANCEIRAS
UTILIZANDO DADOS BANCÁRIOS, SENHAS, CARTÕES E
APARELHOS CELULAR ES DAS VÍTIMAS. PERICULOSIDADE
SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS
DA ORGANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO NO DISTRITO DA
CULPA. ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO.
MATÉRIA A SER AFERIDA OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO
COMPETENTE
PARA
O
JULGAMENTO
DO
FEITO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

1. As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a
periculosidade social do agravante, evidenciada pelo modus operandi
do delito, e a necessidade de desarticular organizações criminosas
constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva.
(...).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
853.268/SE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
6/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS E ORGANIZAÇAO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO
JÚRI. CONDENAÇÃO A PENA DE 20 ANOS E 6 MESES DE
RECLUSÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INCONSTITUCIONALIDADE
DO

§
4o,
DO
CPP.
AUSÊNCIA
DE

ART.
492,
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTERROMPER
ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
10. Sobre o tema, esta Corte Superior entende que "justifica-se a
decretação da prisão preventiva de membros de organização
criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
grupo" (AgRg no HC n.
Relator Ministro Rogerio Schietti
728.450/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
09/08/2022,
18/08/2022)
(...).
13. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
835.508/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
27/11/2023.

HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
ART. 312
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA
INCOMPATÍVEL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Esta Corte de Justiça é firme em assinalar a idoneidade da
decretação da custódia preventiva de membros de organização
criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
grupo. Precedentes.
(...).
8. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
828.881/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2023,
18/10/2023.
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados
e o decreto prisional, não se verifica, ao menos neste exame próprio da via
eleita, a ilegalidade sustentada.
É certo que o aparelho celular da coinvestigada foi apreendido em 28/1/2024,
que a representação pela prisão preventiva foi formulada em
e que
11/2/2025
o decreto somente foi proferido em
Contudo, não há nos autos
10/11/2025.
indicação precisa da data de elaboração do Relatório Técnico n. 34/2024,
documento que sistematizou a extração e a análise do conteúdo do aparelho e
que revelou os indícios atribuídos ao paciente. A ausência desse dado
objetivo impede concluir, de plano, que tenha havido inércia injustificada ou
lapso temporal desarrazoado entre a consolidação dos elementos
informativos e a provocação do juízo cautelar.
Ademais, cuida-se de investigação voltada à apuração de organização
criminosa estruturalmente organizada, com divisão de tarefas e possível
emprego de violência. Em hipóteses dessa natureza, a análise técnica de
dados telemáticos, a identificação dos interlocutores, o cruzamento de
informações e a individualização das condutas demandam providências
sucessivas e encadeadas, muitas vezes realizadas de forma sigilosa,
justamente para evitar a frustração das diligências em curso.
Nesse contexto, o decurso temporal, por si só, não conduz ao reconhecimento
da ausência de contemporaneidade, sobretudo quando o acórdão recorrido
consignou que os elementos extraídos indicariam atuação estável e
permanente do paciente no grupo criminoso, circunstância que, em tese,
projeta a atualidade do risco à ordem pública. A eventual gradação da
resposta estatal, em investigações complexas, pode refletir estratégia legítima
de persecução penal, e não desinteresse ou perda da urgência cautelar.
Assim, ao menos neste momento processual, não se evidencia flagrante
desconexão temporal apta a caracterizar constrangimento ilegal.
Cumpre salientar, ainda, que o paciente encontra-se segregado
cautelarmente há menos de três meses (e-STJ fl. 34), não se verificando, até o
momento, constrição prolongada ou desarrazoada. Soma-se a isso o fato de
já ter sido oferecida denúncia (e-STJ fl. 35), circunstância que chancela o
regular prosseguimento da persecução penal e afasta alegação de inércia
estatal, reforçando a atualidade da medida extrema.
Convém registrar que esta Corte efetivamente tem compreendido que o
caráter permanente do crime de organização criminosa, combinado com
indícios de envolvimento destacado do réu, devem compor a análise relativa
à contemporaneidade entre o aparente delito e a imposição da medida
cautelar:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO
QUE
INDEFERIU
LIMINAR
NO
TRIBUNAL
A
QUO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
SÚMULA N. 691/STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito
liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a liminar foi indeferida em razão da significativa
quantidade de entorpecente apreendido (603kg de cocaína).
3. Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
"a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que
configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração
delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante
entendimento desta Corte Superior, porquanto "a regra da
contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido
período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito
indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou
repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a
organização criminosa (HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
496.533/DF,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
18/6/2019)
4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula
691 do STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
752.232/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
16/8/2022.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL.
o, §§ 2.o E 4.o, INCISOS I E IV, DA
ART. 2.
LEI N. 12.850/2013
E
DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA
ART. 344
DE MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. VIA ELEITA
INADEQUADA. INSURGÊNCIA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. VEDAÇÃO DE FREQUENTAR UNIDADES
PRISIONAIS DO ESTADO E DE MANTER CONTATO COM OUTROS
INVESTIGADOS NO FEITO. RECORRENTE QUE, EM TESE, SE
UTILIZAVA DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PARA PRÁTICA
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTRADITÓRIO
PRÉVIO. URGÊNCIA E PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova
suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que não há prova do
envolvimento do Recorrente com os delitos ou que os indícios de
materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão implicaria afastar
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do recurso ordinário em habeas
corpus.
2. Inexiste nulidade pela abertura de vista ao Ministério Público para
se manifestar sobre a resposta à acusação, quando nela a Defesa
suscitou questões preliminares. Além disso, conforme a jurisprudência
desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de
nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de
ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, o que não
ocorreu na espécie.
3. Considerando-se que o Recorrente, em tese, utilizou-se da condição
de advogado para a suposta prática de crimes, não se afigura
desarrazoada a imposição das medidas cautelares de proibição de
frequentar unidades penitenciárias no Estado do Acre e de proibição
de manter contato com outros investigados no feito, medidas que se
mostram necessárias para garantir a ordem pública e a instrução
criminal.
4. Conforme apurado, o Recorrente é acusado de, em tese, promover
pessoalmente a organização criminosa denominada "Comando
Vermelho", de atuar nos interesses dessa organização, e, ainda, de
exercer coação no curso de ação penal por meio de ameaças à vida de
uma detenta, acatando determinações de um conselheiro da facção
criminosa. O Juízo singular entendeu ser necessária a aplicação das
medidas cautelares ora contestadas, afirmando a existência de risco
emergente decorrente do trânsito livre do Recorrente em todas as
instituições prisionais. Posteriormente, o Magistrado manteve as
medidas cautelares, assinalando que, "ao que tudo indica, o acusado
estava se utilizando da honrada função de Advogado para passar
recados a membros de organizações criminosas reclusos".
5. Conforme o disposto no
§ 3.o, Código de Processo Penal e
art. 282,
na jurisprudência desta Corte, em casos de urgência ou de risco de
ineficácia, torna-se viável a decretação das medidas cautelares
diversas da prisão sem a prévia manifestação da parte contrária, tal
como ocorre no caso.
6. Não prospera a alegação de falta de contemporaneidade das
medidas cautelares fixadas, notadamente por não se evidenciar, na
espécie, a existência de desarrazoado lapso temporal entre a data dos
fatos investigados e a da fixação das medidas. Ademais, conforme a
jurisprudência desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta
mitigação quando, ainda que mantido período de aparente
conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta
possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos
de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos
habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa
(HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
496.533/DF,
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

SEXTA TURMA, julgado em
DJe
" (HC n.
11/6/2019,
18/6/2019)
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
731.137/SP,
SEXTA TURMA, DJe de
.
20/5/2022)
7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.
(RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
133.584/AC,
julgado em
DJe de
)
28/6/2022,
1/7/2022.
Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos
nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
o pedido de
.
denego
habeas corpus

Conforme registrado, a prisão preventiva foi decretada no contexto de
investigação voltada à apuração da atuação de organização criminosa armada, com
pluralidade de investigados, sendo atribuída ao agravante função de segurança de
membros hierarquicamente superiores e de realização de cobranças em favor do grupo,
com emprego de violência.
A fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau, mantida pelas
instâncias ordinárias, não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas destacou dados
extraídos de aparelho celular de corré, que indicariam atuação concreta do agravante no
seio da organização, circunstância apta, em tese, a evidenciar risco à ordem pública.
Com efeito, "A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem
pública, especialmente em casos de gravidade concreta da conduta e atuação em
organização criminosa estruturada." (AgRg no RHC n.
relator Ministro
222.628/GO,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.
No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, a mera existência de
lapso temporal entre os fatos investigados e o decreto prisional não conduz, por si só, à
ilegalidade da medida, sobretudo quando se cuida de imputação relacionada à integração
em organização criminosa, cuja natureza permanente projeta no tempo a situação de
risco, enquanto não demonstrado o rompimento do vínculo associativo.
Nesse contexto, é igualmente oportuno rememorar que "quanto à alegação de
ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a
data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o
esgotamento do
apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC
periculum libertatis
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
564.852/MG,
DJe
.
12/05/2020,
18/05/2020)
Ademais, a cronologia apresentada pela defesa — apreensão do aparelho
celular em janeiro de 2024, elaboração de relatório técnico em abril de 2024,
representação policial em fevereiro de 2025 e decreto prisional em novembro de 2025 —
não evidencia, de plano, desídia estatal apta a afastar a necessidade da medida,
Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

notadamente diante da complexidade do feito, que envolve múltiplos investigados e
apuração de estrutura criminosa organizada.
Como assentado no acórdão impugnado, trata-se de processo complexo, com
pluralidade de investigados (treze), circunstância que justifica maior dilação temporal na
consolidação dos elementos probatórios e na formação da
, sem que isso
opinio delicti
implique, automaticamente, perda da atualidade do risco.
De fato, "A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar
o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da ação penal, a pluralidade
de réus e a necessidade de diligências específicas." (AgRg no HC n. 1.020.572/ES,
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
)
18/2/2026.
Ademais, foi destacado que houve oferecimento da denúncia em
o
15/1/2026,
que reforça a continuidade da persecução penal e afasta a alegação de paralisação
injustificada do feito.
Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia que
autorize a revogação da custódia cautelar na via eleita, permanecendo hígidos os
fundamentos que evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
A substituição por medidas cautelares diversas igualmente não se mostra
adequada, porquanto as instâncias ordinárias concluíram, de forma motivada, pela
insuficiência de providências menos gravosas diante da gravidade concreta da conduta
imputada e do papel supostamente exercido pelo agravante na organização. Certo é
que "havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por
consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão, por serem insuficientes". (HC
Rel. Ministra
511.348/MG,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
06/02/2020,
21/02/2020)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54954032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c00dec2e-9b39-4d3d-bd37-a38e69a10328

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0059520-0
HC 1.075.142 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02037856720258060001 02055731920258060001 06316292720258060000
2011082025 20185572025 2037856720258060001 2055731920258060001
6316292720258060000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: PAULO ERNESTO CAMPEIRO PINHEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ERNESTO CAMPEIRO PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155:101:0155281@
2026/0059520-0 - HC 1075142 Petição : 2026/0015459-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:01:19
Código de Controle do Documento: 34428D64-91DA-49D4-804C-FEB2E2FEF9AC